Tribunal: TJDFT
Processo: 0729351-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DIGITAL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPAGANDA ENGANOSA. SÍTIO ELETRÔNICO SEMELHANTE AO UTILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA CADASTRO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DISPOSTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC E NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO. ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. SEGREDO DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. TAXATIVDADE. DO ART. 189 DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O art. 5o da Lei n. 11.419/2006 dispõe sobre as hipóteses de intimação pessoal, como é o caso desta comunicação dos atos processuais feitas ao Ministério Público, na qual a intimação deverá ser realizada pelo portal eletrônico. Verificado que o representante do Parquet, após realizar a consulta processual eletrônica cientificando-se da sentença, interpôs seu apelo no prazo legal, rejeita-se a preliminar de intempestividade recursal.
2. Código de Defesa o Consumidor – CDC, além de prevê o direito à informação adequada (art. 14), também coíbe publicidade enganosa (art. 37).
3. No caso em exame, restou suficientemente demonstrado que os requeridos induziram o acesso aos seus sítios eletrônicos pelos consumidores interessados em se cadastrarem como Microempreendedor Individual – MEI. Para tanto, valeram-se de artifícios que o tornavam semelhantes ao site oficial do governo federal (“Portal do Empreendedor”). Além disso, exigiam dos respectivos usuários seus dados pessoais para fins de cadastro, embora seus titulares desconhecessem que o serviço era prestado gratuitamente pelo governo e pudesses ser requerido diretamente pelo interessado. Valendo-se da ignorância ou erro substancial dos consumidores, não só obtinham vantagem econômica, como obtinham informações protegidas por lei.
5. Configurada a propaganda enganosa e diante das circunstâncias que envolveram a utilização de um sítio eletrônico (“site”) como forma de induzir o consumidor a se valer dos serviços cobrados pelos requeridos, mas disponibilizados de forma gratuita no sítio eletrônico do governo federal, cabível a indenização pelos danos morais coletivos.
6. O dano moral coletivo ocorre com a violação intensa de valores da sociedade, e sua apuração é realizada de forma objetiva (in re ipsa), pois presumível o prejuízo a toda coletividade.
7. A fixação do quantum do dano moral coletivo deve partir de certos parâmetros para auxiliar na sua dosagem, dentre os quais as consequências da conduta lesiva; seu potencial de nocividade; o comportamento do ofensor quanto à mitigação dos prejuízos e prevenção de fatos da mesma natureza. Deve-se atentar, igualmente, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a que a compensação seja compatível com os prejuízos causados.
8. No caso em apreço, as condutas efetivamente praticadas pelos réus são altamente reprováveis, pois induziram em erro diversos consumidores, além de terem um potencial nocivo incalculável, tendo em vista que os serviços eram colocados na rede mundial de computadores, com a possibilidade de alcançar inúmeras pessoas. Portanto, o valor da condenação (R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)) para cada um dos cinco réus, é suficiente para a finalidade estabelecida no art. 13, caput, da Lei n. 7.347/85, qual seja, a “reconstituição dos bens lesados”.
9. Embora o julgador possa modificar o valor ou periodicidade das astreintes ou até excluí-la (art. 537, § 1o, inciso I, do CPC), incabível, in casu, a alteração das quantias estabelecidas na sentença, pois arbitradas de forma razoável e proporcional, sob pena de sobrepor-se ao valor da condenação principal.
10. Mostra-se cabível desvelar, excepcionalmente, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para alcançar os bens de seu administrador, conforme disposto no art. 28, § 5o, do CDC, tendo em vista que restou devidamente configurada infração à lei por parte da sociedade empresária e de seu sócio.
11. O segredo de justiça constitui medida excepcional, de modo que as hipóteses estão elencadas de forma taxativa no art. 189 do CPC. Portanto, não se constata quaisquer das situações de exceção de publicidade do trâmite processual, que deve sobrepor-se a eventuais prejuízos econômicos dos requeridos, sobretudo em razão dos legítimos interesses de toda sociedade quanto aos fatos graves noticiados nestes autos.
12. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.